Tribunal: TJDFT
Processo: 0707471-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 5 DIAS ÚTEIS. ART. 49o DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado.
2) A embargante alegou que o acórdão recorrido foi omisso em razão do não enfrentamento das provas acerca da efetiva inscrição do nome da embargante no cadastro de proteção ao crédito.
3) Conforme preceituam os artigos 48 e 49 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 dias, a contar da ciência da decisão, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4) No caso, a embargante tomou ciência do acórdão recorrido no dia 15/08/2022, conforme conta nos expedientes processuais do sistema, razão pela qual o recurso deveria ter sido interposto até o dia 22/08/2022. A recorrente, por sua vez, opôs os presentes embargos de declaração somente no dia 23/08/2022 (ID 38531961), de modo que o recurso se mostra intempestivo, pois não observou o prazo legal. Assim, não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não há que se falar em conhecimento da peça.
5) Embargos de declaração não conhecidos.
6) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.